Tribunal: TJDFT
Processo: 0707735-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707735-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: REGINALDO OSCAR DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento e agravo interno em agravo de instrumento interpostos por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra, respectivamente, (i) decisão proferida em ação de conhecimento ajuizada por Reginaldo Oscar de Castro, em que o Juízo a quo deferiu a tutela de urgência para manter o autor, ora agravado, na carteira de beneficiários da ré, ora agravante e (ii) decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo vindicado (ID 33520147). Em suas razões de agravo de instrumento (ID 33464049), a agravante sustenta, em suma, que a migração das carteiras individuais para a operadora Assistência Personalizada à Saúde – APS, - empresa também pertencente ao grupo UnitedHealth Group Brasil (UHG) -, em nada prejudica os beneficiários, que continuam sendo atendidos pela mesma rede credenciada, amparados pelas mesmas condições das prestações de serviços contratadas, com os mesmos valores de mensalidade e sob as mesmas regras da agência reguladora. Destaca que a lei que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde e a Resolução Normativa no 112/2005 da Agência Nacional de Saúde Suplementar normatizam a alienação ou transferência de carteiras de plano de assistência à saúde, sendo que, no presente caso, houve a transferência parcial da carteira de beneficiários, em estrita observância ao regulamento aplicável. Explica que o registro do pedido de transferência de carteira é condicionado à comprovação de comunicação individual aos beneficiários, bem como publicação em jornal de grande circulação, sendo que, em prestígio aos consumidores, a agravante e a APS franquearam, ainda, diversos canais para esclarecimentos. Assevera que a parte agravada omite o fato de que a contratação de seu plano de saúde se deu no estado do Rio de Janeiro, porquanto possui domicílio na região, inclusive histórico de atendimento na rede credenciada da capital fluminense. Afirma que o critério adotado para a migração dos beneficiários considerou o endereço de residência cadastrado, sendo que o agravado possui endereço em Brasília (SHIS QI 11 Conjunto 5 Casa 8, Lago Sul) e no Rio de Janeiro (Avenida Vieira Souto 486, Apartamento 101, Ipanema). Conclui que a migração se deu em conformidade com a legislação vigente e com a chancela da ANS, de modo que não se vislumbra qualquer vício em seu plano de existência e validade. Por fim, discorre sobre o caráter coercitivo das astreintes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão recorrida. Subsidiariamente, pede seja afastada a aplicação da multa ou diminuído o valor. Preparo regular (ID’s 33464050 e 33464051). Nas razões de agravo interno (ID 34297437), a agravante sustenta que a manutenção da decisão de origem acarreta o perecimento do direito da ora recorrente, em virtude da irreversibilidade da medida. Reforça, quanto ao mais, os argumentos tecidos em sede de agravo de instrumento. Requer, pois, “seja deferido o efeito suspensivo ao recurso, diante da probabilidade do direito e o perigo na demora atinentes a natureza da causa”. Sobrevieram contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno (ID 34866216), em que o agravado pugna pelo não provimento dos recursos. É o relatório. DECIDO. Os recursos de agravo de instrumento e agravo interno não merecem conhecimento. Isso porque, em 11 de maio de 2022, foi proferida sentença de procedência dos pedidos formulados no processo originário (ID 124016690 dos autos de origem). Confira-se o teor da parte dispositiva do comando sentencial: Por todo o exposto, CONFIRMO os efeitos da tutela antecipada de urgência, e JULGO PROCEDENTES os pedidos exordiais para DECLARAR a nulidade da transferência do autor para a carteira de clientes da APS, bem como DETERMINAR o retorno do contrato ao status quo ante, com consecutivo cancelamento da transferência e a manutenção do requerente como segurado da Amil. Por conseguinte, RESOLVO A LIDE com exame do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. (Grifo nosso). Como cediço, a prolação da sentença enseja a perda superveniente de objeto deste agravo de instrumento e do agravo interno interpostos. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Desse modo, confirma-se a decisão unipessoal do Relator que não conheceu do agravo de instrumento, por inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. 3. Recurso não provido. (TJDFT. Acórdão 1408673, 07136593420218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO HONORÁRIOS PERITO. AUSÊNCIA PREVISÃO ART. 1.015 DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Resta prejudicado o agravo interno pela perda superveniente do objeto, ante prolação de sentença de mérito, nos autos de origem. 2. Agravo interno não conhecido. (TJDFT. Acórdão 1409764, 07224854920218070000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 31/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo sido prolatada, na origem, a sentença, tem-se reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do agravo de instrumento, pendente de julgamento, ensejando o não conhecimento do recurso. Ademais, não há qualquer disposição legal que obrigue ao magistrado aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento para proferir o comando sentencial. 2. A prolação de sentença na instância de origem e a consequente perda do objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto não ocasionam, por si só, qualquer prejuízo ao direito de defesa do recorrente. Isso porque a legislação processual pátria oferta instrumento próprio de impugnação do comando sentencial, qual seja a apelação, que, inclusive, ostenta cognição mais profunda do que a própria do rito do agravo. 3. Diante da manifesta improcedência do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da majoração autorizada pelo § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Multa aplicada. (TJDFT. Acórdão 1382196, 07128521420218070000, Minha Relatoria, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Posto isso, diante da perda superveniente de objeto dos presentes recursos, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, deles NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora